Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713094-15.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARO BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS. TEORIA DA SUPRESSIO E SURRECTIO INAPLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Sendo observados o quórum e os procedimentos estatuídos na Convenção do Condomínio, o pedido de nulidade da Assembleia Ordinária não merece acolhimento. 3. A teoria da supressio tem por fundamento os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva, mas a hipótese sub examen é diversa, uma vez que não houve renúncia tácita ao exercício de um direito, tampouco a prática reiterada de um ato que permitisse a justa e legítima conclusão de que determinado direito não seria exercido. 4. O fato dos condôminos cobrarem a taxa de condomínio de modo diverso daquele disposto na Convenção, ou seja, o rateio das despesas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade, não faz surgir para o suplicante a legítima expectativa de direito de contribuir eternamente com base no critério habitual - rateio simples - mormente em face da força cogente da Convenção Condominial e do legítimo direito da Assembleia fixar a forma de cobrança e rateio das despesas comuns. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente aponta ofensa aos artigos 113, 1.336, 1.350, 1.351m 1.354 e 1.354-A, todos do Código Civil, sustentando ser devida a manutenção do critério de cobrança das taxas condominiais por rateio simples das despesas, e não pela fração ideal de cada unidade, sob pena de ocorrência da supressio/surrectio e de violação à boa-fé objetiva, ao argumento de que o não exercício do direito de cobrança das contribuições devidas ao condomínio pelo critério da fração ideal por mais de 30 (trinta) anos teria gerado no proprietário do imóvel comercial a legítima expectativa de que os valores a elas relativos não lhes seriam mais alterados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 113, 1.336, 1.350, 1.351m 1.354 e 1.354-A, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no que se refere à suscitada violação ao Princípio da Boa-fé, especificamente quanto à supressão da base de cálculo da taxa condominial inicialmente aplicada (supressio), também não assiste razão ao apelante (ID 52531084 - Pág. 7). A teoria da supressio tem por fundamento justamente os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva que devem permear todas as fases do contrato. Diante da inércia prolongada em exercer um direito, exsurge para a parte adversa uma legítima expectativa de que ele não será mais exercido. Trata-se, portanto, de uma renúncia tácita. Todavia, não é o caso dos autos. O fato dos condôminos costumeiramente adotarem regra diversa daquela disposta na Convenção, ou seja, o rateio das despesas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade, não faz surgir para o suplicante a legítima expectativa de direito de contribuir com base no critério reiteradamente praticado - rateio simples - mormente em face da força cogente da Convenção Condominial e o legitimo direito da Assembleia de fixar os critérios para o cálculo e a forma de rateio das despesas comuns (ID 52531084 - Pág. 7). Ademais, a supressio, mesmo que aplicada, apenas asseguraria a não aplicação do novo critério para cálculo de taxas cobradas no passado. O valor exigido do autor decorreu de ato deliberativo do órgão máximo do condomínio, a qual, além de prestigiar o texto da convenção, não colidiu com a lei ou qualquer ato normativo interno que impusesse condição inobservada (ID 52531084 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024